Tribunal: TJDFT
Processo: 0739238-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0739238-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KENIA SOUZA DOS SANTOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por KENIA SOUZA DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu o pedido de desconstituição do imóvel penhorado em razão da preclusão. O agravante afirma que não houve preclusão para o pedido de desconstituição da penhora, pois apesar de ter havido decisão que indeferiu seu pedido, foi fundada na ausência de comprovação de se tratar de bem de família, posteriormente juntou diversos comprovantes que atesta tratar se de bem impenhorável, quando requereu novamente a desconstituição da penhora. Defende que pleiteou a desconstituição ou, em caso do indeferimento, o recebimento do pedido como embargos de declaração, indicando a questão como ponto omisso, obscuro e contraditório, não havendo que se interpretar a petição como pedido de reconsideração, o que afasta a preclusão da matéria. Requer o recebimento do agravo de instrumento no efeito suspensivo e o provimento do recurso para reformar a decisão, desconstituindo o bem penhorado. Preparo não recolhido em razão da gratuidade de justiça deferida no ID 175258019 dos autos de origem. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. A decisão recorrida, de ID 240325918 dos autos de origem, tem o seguinte teor: O requerimento de ID 227687989 já foi devidamente analisado em decisão fundamentada por este Juízo (id. 223692669). Assim, não tendo havido modificação nas circunstâncias fático-jurídicas que ensejaram a formação do entendimento externado na aludida decisão, tem-se que a matéria em questão encontra-se preclusa, ao menos neste grau de jurisdição. Registra-se, por oportuno, que em nosso ordenamento jurídico inexiste a figura do "pedido de reconsideração", como pretende a exequente - nem poderia, sob pena de prejuízo ao regular prosseguimento do trâmite processual, que ficaria estagnado na análise de matérias já analisadas e decididas. Em caso de irresignação com o entendimento externado por este Juízo, caberia à parte exequente a sua impugnação através do meio recursal disponível visando à sua reforma ou cassação. Analisando os autos de origem, observo que a questão relativa à penhora do imóvel teve o seguinte trâmite: O exequente, ora agravado, realizou a pesquisa de bens, logrando êxito em localizar o imóvel em nome da executada, ora agravante, conforme comprovado no ID 183367588. Por meio da decisão de ID 207332637 foi deferida a penhora de 16% (dezesseis por cento) do imóvel, decisão essa impugnada pela executada, ora agravante, por meio da petição de ID 210797768. A decisão de ID 223692669, proferida em 28 de janeiro de 2025, rejeitou a impugnação à penhora, sendo que em 28 de fevereiro de 2025 decorreu o prazo para interposição do recurso contra a referida decisão, iniciando-se este prazo em 7 de fevereiro do presente ano. Em 28 de fevereiro de 2025 a agravante protocolizou petição, ID 227687989 dos autos de origem, em que junta documentos para comprovar a natureza de bem de família do imóvel, mas interpor recurso, indicando que, em caso de indeferimento do pedido, que a peça fosse recebida como embargos de declaração. Entretanto, o Juízo entendeu que se tratava de pedido de reconsideração, reconhecendo a preclusão da matéria. No caso, incabível o recebimento da petição como embargos de declaração, especialmente porque, mesmo que assim se entendesse, estariam intempestivos, já que o prazo para sua oposição é de cinco dias, conforme indica o artigo 1.023 do Código de Processo Civil: Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo. Ou seja, não interposto o recurso contra a decisão que indeferiu o pedido de desconstituição de penhora, opera-se a preclusão. Sobre a preclusão, ensina Marcus Vinícius Rios Gonçalves: Conforme a causa que tenha provocado a perda da faculdade processual, a preclusão pode classificar-se em temporal, lógica ou consumativa. A primeira é a perda da faculdade processual que não foi exercida no prazo estabelecido em lei. É o que ocorre se a resposta do réu não é apresentada a tempo, ou se as partes não interpõem recurso no prazo. As partes não poderão mais valer-se daquelas faculdades processuais, por não terem cumprido o ônus de exercê-las no prazo. (in Novo Curso de Direito Processual Civil, Editora Saraiva, São Paulo, 2006, 3a edição, Volume 1, pág. 251). Assim, está caracteriza a preclusão da questão, conforme previsto no art. 507 do Código de Processo Civil: Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. As alegações do agravante não alteram o fato de que não houve interposição de recurso contra a decisão anterior, que rejeitou a impugnação à penhora. Neste sentido: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Agravo Interno Cumprimento de sentença. Penhora de imóvel urbano. Destituição de fiel depositário. Impenhorabilidade. Preclusão. Princípio da menor onerosidade. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto pela executada contra decisão que a destituiu do encargo de fiel depositária do imóvel penhorado e nomeou a exequente como depositária, deferindo-lhe a imissão na posse do bem. 2. A agravante sustentou a impenhorabilidade do imóvel, por ser utilizado como moradia, e a violação ao princípio da menor onerosidade da execução. II. Questão em discussão 3. Há duas questões em discussão: (i) definir se o imóvel penhorado goza de impenhorabilidade legal; e (ii) estabelecer se é legítima a destituição da executada do encargo de fiel depositária e a consequente nomeação da exequente. III. Razões de decidir 4. Agravo interno prejudicado porque o recurso principal está apto ao pronunciamento do Colegiado e a matéria de ambos os recursos é a mesma, cabendo o julgamento em conjunto. 5. A questão da impenhorabilidade já se encontra preclusa, pois foi analisada pelo juízo em decisões anteriores, sem que a parte interessada tenha se insurgido mediante recurso próprio e oportuno. A jurisprudência da Corte Superior confirma a preclusão consumativa quanto à impenhorabilidade do bem de família quando houver decisão anterior acerca do tema, mesmo em se tratando de matéria de ordem pública. 6. O pedido de substituição da penhora do imóvel foi indeferido pelo juízo de origem ao fundamento de que o bem oferecido em substituição é insuficiente para satisfação do crédito exequendo. 7. A destituição da executada do encargo de fiel depositária está em conformidade com o art. 840 do CPC, que estabelecem a ordem preferencial para guarda de bens penhorados, admitindo a nomeação do exequente na ausência de depositário judicial e inexistência de anuência do credor ou de dificuldade de remoção. Ademais, a tentativa da agravante de alienar o bem penhorado, conforme comprovado nos autos, caracteriza descumprimento das obrigações legais do depositário previstas nos arts. 159 a 161 do CPC, autorizando sua destituição. 8. O princípio da menor onerosidade da execução não é absoluto e deve ser ponderado com o princípio da efetividade da execução, especialmente diante de conduta desleal do executado e da necessidade de assegurar a tutela do crédito exequendo. IV. Dispositivo 9. Agravo de instrumento conhecido e não provido. 10. Agravo interno prejudicado. _____________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 159 a 161, 505, 507, 805 e 840; Lei no 8.009/1990. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2.541.147/PR, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 07.04.2025; STJ, AgInt no REsp 1.596.683/MT, rel. p/ acórdão Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 23.05.2023; TJDFT, Acórdão 1391350, AI 0726585-47.2021.8.07.0000, Rel. Desa. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 01.12.2021; TJDFT, Acórdão 1694436, AI 0702831-08.2023.8.07.0000, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, j. 26.04.2023. (Acórdão 2033268, 0742011-94.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/08/2025, publicado no DJe: 11/09/2025) Portanto, não vislumbro presente a relevante fundamentação apta a atribuir o efeito suspensivo ou antecipação de tutela pretendida no presente recurso. Ante o exposto, CONHEÇO e INDEFIRO de concessão do efeito suspensivo pretendido. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 16 de setembro de 2025 11:52:48. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador